Tribunal: STF
Processo: HC 264048
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. WRIT CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER APTOS A AFASTAR ESSE ÓBICE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] preso preventivamente pela prática, em tese, de tráfico de drogas”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se a “[...] nulidade do ingresso domiciliar realizado antes do nascer do sol e o relaxamento da prisão; subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares”.



    III. Razões de decidir



    3. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.015.885/PR. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder.No caso, a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores do art. 312, caput e § 2º, do Código de Processo Penal.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.